Tribunal: TJBA
Processo: 8154674-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8154674-05.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelado: Ricardo Nascimento Soares Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lolita Macedo Lessa Procurador de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES REJEITADAS. DENÚNCIA FORMALMENTE ADEQUADA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO RECONHECIDO. INSERÇÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA INDEPENDENTEMENTE DE SUA APREENSÃO OU PERÍCIA. DOSIMETRIA RETIFICADA COM AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos de reclusão por roubo simples. A Defesa arguiu nulidades processuais, inépcia da denúncia e pediu absolvição. O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela aplicação da majorante do uso de arma branca. II. Questões em discussão 1. Suposta nulidade pela designação de audiência em conjunto com a citação do réu. 2. Alegada inépcia da denúncia. 3. Suficiência de provas para condenação. 4. Aplicação da qualificadora de uso de arma branca. 5. Correção da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 1. A nulidade arguida pela defesa não se sustenta, pois não houve prejuízo concreto (art. 563, CPP), restando demonstrado que a defesa exerceu plenamente seu direito, com resposta prévia tempestiva e instrução realizada posteriormente. 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato, sua circunstância, autoria e provas. 3. O conjunto probatório é harmônico e consistente. A palavra da vítima é firme, segura, e corroborada pelos depoimentos dos policiais. A negativa do réu está isolada e dissociada da prova. 4. A qualificadora do uso de arma branca restou comprovada pelo contexto fático e relatos das testemunhas. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia do artefato. 5. Quanto à dosimetria, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Afasta-se a valoração da personalidade, por carecer de avaliação técnica. Pena definitiva: 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. IV. Dispositivo e tese Conhecem-se os recursos. Rejeitam-se as preliminares. Dá-se provimento ao recurso ministerial para incluir a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP. Dá-se parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para corrigir a dosimetria. Teses: 1. "A designação de audiência conjunta à citação do réu não configura nulidade se não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa." 2. "A configuração da majorante do uso de arma branca não exige apreensão ou perícia do objeto, desde que comprovada por outros meios de prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 41, 396, 396-A, 397, 563; CP, arts. 14, I; 59; 157, caput e §2º, VII; Lei nº 4.119/62. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/09/2024; STF, HC 73.338/RJ, rel. Min. Celso de Mello; TJBA, Apelação 07062575020218050001, rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 28/06/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8154674-05.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares suscitadas, DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]